Tribunal: STJ
Processo: 5026001-88.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939649 - SC(2025/0179298-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FARACO
ADVOGADO
: FÁBIO FONTANELLA - SC016762
AGRAVADO
: LUCILEA LEANDRO ALVES
AGRAVADO
: COBESUL COMERCIO DE BEBIDAS DO SUL CATARINENSE
LTDA
AGRAVADO
: JOSE WILSON SASSO SMANIA
AGRAVADO
: PEDRO VOLNEI SMANIA
ADVOGADOS
: DIK ROBERT DANIEL - SC008976
THIAGO MOACYR TURELLY - SC020927
TERC INTER
: AMBLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 211/STJ.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo para analisar a
alegação a respeito da dissolução irregular da empresa, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
2. A questão em torno da alegada dissolução irregular da empresa não foi objeto de
debate na Corte de origem, a despeito da provocação dos embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54646853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a74f70bd-4754-4090-a57c-573d11f3e3fa

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a74f70bd-4754-4090-a57c-573d11f3e3fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939649 - SC(2025/0179298-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS FARACO
ADVOGADO
: FÁBIO FONTANELLA - SC016762
AGRAVADO
: LUCILEA LEANDRO ALVES
AGRAVADO
: COBESUL COMERCIO DE BEBIDAS DO SUL CATARINENSE
LTDA
AGRAVADO
: JOSE WILSON SASSO SMANIA
AGRAVADO
: PEDRO VOLNEI SMANIA
ADVOGADOS
: DIK ROBERT DANIEL - SC008976
THIAGO MOACYR TURELLY - SC020927
TERC INTER
: AMBLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 211/STJ.
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo para analisar a
alegação a respeito da dissolução irregular da empresa, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ.
2. A questão em torno da alegada dissolução irregular da empresa não foi objeto de
debate na Corte de origem, a despeito da provocação dos embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 204-208, por
meio da qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial interposto
contra acórdão assim ementado (fl. 77):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA
PESSOA JURÍDICA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DA
HABILITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FORA
EXTINTA.
SITUAÇÃO
CADASTRAL
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
EXECUTADA QUE SE ENCONTRA ATIVA. CASO DOS AUTOS QUE NÃO
AUTORIZA A SUCESSÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA54216414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: d3bc6287-2771-414f-9fcb-dcd26052141f

INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. INTELECÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 50
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões de recurso especial, a parte agravante alega que são
inaplicáveis as Súmulas
e
Além disso, reitera as violações aos arts.
211/STJ
7/STJ.
1.080 e 1.110 do Código Civil e o
do Código de Processo Civil. Sustenta que a
art. 110
dissolução irregular da empresa executada, sem patrimônio penhorável, enseja a
sucessão processual dos sócios, independentemente da instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Impugnação ao agravo interno às fls. 224–228.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Originariamente, João Carlos Faraco ajuizou agravo de instrumento contra
decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios da empresa
executada, sob o argumento de que a dissolução irregular da sociedade empresária,
aliada à ausência de bens penhoráveis, autorizaria a inclusão dos sócios no polo
passivo da execução.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
fundamentando que a empresa executada não se encontra extinta, liquidada ou
baixada, conforme consulta ao cadastro da Receita Federal, e que a inclusão dos
sócios no polo passivo da demanda depende da instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
do Código Civil e dos
art. 50
arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
Nesse cenário, é válido destacar que a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a sucessão material e processual de pessoa jurídica se equipara à morte
de pessoa natural, prevista no
do Código de Processo Civil. É por esse motivo
art. 110
que a extinção de pessoa jurídica viabiliza a sucessão processual no curso de um
processo judicial, devendo-se observar que, nas sociedades limitadas, após a
integralização do capital social, os sócios não assumem responsabilidade pessoal
pelas obrigações da empresa.
Como consequência disso, cumpre destacar que faz-se necessária, como
regra geral, a instauração de procedimento de habilitação, inclusive para dirimir
controvérsia acerca da sucessão de empresa extinta por seus sócios.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA
DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO
VOLUNTÁRIA
DA
PESSOA
JURÍDICA.
EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL
Documento eletrônico VDA54216414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: d3bc6287-2771-414f-9fcb-dcd26052141f

DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 110
CPC/15.
EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO
SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO
CPC/15.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
Autos
11/9/2018.
27/4/2023.
conclusos à Relatora em 22/6/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a
sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da
extinção da pessoa jurídica.
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,
autoriza a sucessão processual prevista no
do
Precedentes.
art. 110
CPC/15.
4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada)
determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão
submetidos os sucessores. Precedente.
5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu
patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a
integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá
da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua
efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.
6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por
analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do
Precedente.
CPC/15.
7. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.082.254/GO,
em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
1. DISTRATO DA PESSOA
PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA.
JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS
SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO
DO
TEMPERAMENTOS
ART. 43
CPC/1973.
CONFORME
TIPO
SOCIETÁRIO.
2.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio
da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu
patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade
extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural,
prevista no
do
(art. 110 do
, atraindo a sucessão
art. 43
CPC/1973
CPC/2015)
material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da
gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social,
os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas
pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá
intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de
sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da
empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser
apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do
e 687 do
CPC/1973
, aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de
CPC/2015)
processo judicial.
Documento eletrônico VDA54216414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: d3bc6287-2771-414f-9fcb-dcd26052141f

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para
promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era
parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a
utilização abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.784.032/SP,
julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
4/4/2019.
Por sua vez, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o
procedimento previsto para os casos em que se pretende demonstrar a existência de
abuso de personalidade jurídica, que se manifesta por meio do desvio de finalidade ou
da confusão patrimonial, conforme prevê o
do Código Civil.
art. 50
Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer
necessariamente mediante a instauração de procedimento incidental, conforme artigos
133 e seguintes do Código de Processo Civil.
Vale destacar, no ponto, que não se pode confundir sucessão empresarial
com sucessão fraudulenta de empresa, na medida em que esta última se dá com o
propósito de lesar credores e, por isso, pode justificar a desconsideração da
personalidade jurídica, mediante instauração do incidente:
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SUCESSÃO
IRREGULR
DE
EMPRESAS
E
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 50
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código Civil é cabível a desconsideração da
art. 50
personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a
responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado
que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos
daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a
confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.
2. No caso dos autos, o Tribunal estadual, mediante fundamentação concreta,
concluiu que ficou constatada a confusão patrimonial e sucessão irregular entre a
devedora originária e outra empresa e, portanto, concluiu pela desconsideração da
empresa originária, com a inclusão de seus sócios e da sucessora.
3. Alterar tal entendimento demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.796.630/PR,
em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Na hipótese dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte agravante,
uma vez que o Tribunal de origem expressamente destacou que não está extinta,
liquidada ou mesmo baixada a sociedade cuja sucessão pelos sócios a parte
agravante pretende. A empresa, segundo consta no acórdão, encontra-se com
situação cadastral ativa. Desse modo, entendeu-se que a inclusão dos sócios no polo
Documento eletrônico VDA54216414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: d3bc6287-2771-414f-9fcb-dcd26052141f

passivo somente poderia ocorrer por meio da instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, eis que não é cabível a sucessão na
hipótese em que a empresa ainda se encontra ativa.
A propósito, trechos do acórdão recorrido (fls. 74-75):

Sabe-se, pois, que na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
encerramento das atividades da empresa se equipara à morte da pessoa natural, e
implica na aplicação analógica da intelecção do
do Código de Processo
art. 110
Civil, de modo que o sócio da sociedade empresária fica responsável na sucessão
até o limite da sua responsabilidade.
Entretanto, para que seja aplicado o mencionado entendimento, há
necessidade da empresa se encontrar extinta, liquidada ou baixada,
circunstância não verificada no presente caso, visto que, em consulta ao site
"https://consultacnpj. redesim. gov. br/", constatou-se que a pessoa jurídica
COBESUL COMERCIO DE BEBIDAS DO SUL CATARINENSE LTDA se
encontra com situação cadastral ativa.
Em razão disso, o pleito de redirecionamento da execução em face dos
sócios deve ser formalizado através de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, nos moldes do
do Código Civil e do
e
art. 50
art. 133
seguintes do Código de Processo Civil, tal como determinado pelo
magistrado na origem.

Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade
com a orientação adotada por esta Corte, razão pela qual não prospera o pleito da
parte agravante.
Desse modo, rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem,
sobretudo para analisar a alegação da parte agravante a respeito da dissolução
irregular da empresa, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Quanto à questão em torno da alegada dissolução irregular da empresa,
observo que o Tribunal de origem não se manifestou acerca do tema, a despeito da
oposição dos embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial nesse aspecto, diante da falta de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: d3bc6287-2771-414f-9fcb-dcd26052141f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.649 / SC
Número Registro: 2025/0179298-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241512520038240020 241512520038240020 50260018820238240000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS FARACO
ADVOGADO
: FÁBIO FONTANELLA - SC016762
AGRAVADO
: LUCILEA LEANDRO ALVES
AGRAVADO
: COBESUL COMERCIO DE BEBIDAS DO SUL CATARINENSE
LTDA
AGRAVADO
: JOSE WILSON SASSO SMANIA
AGRAVADO
: PEDRO VOLNEI SMANIA
ADVOGADOS : DIK ROBERT DANIEL - SC008976
THIAGO MOACYR TURELLY - SC020927
TERC INTER : AMBLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS FARACO
ADVOGADO
: FÁBIO FONTANELLA - SC016762
Documento eletrônico VDA54622485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: cc12c974-d249-467c-a350-8da596663506

AGRAVADO
: LUCILEA LEANDRO ALVES
AGRAVADO
: COBESUL COMERCIO DE BEBIDAS DO SUL CATARINENSE
LTDA
AGRAVADO
: JOSE WILSON SASSO SMANIA
AGRAVADO
: PEDRO VOLNEI SMANIA
ADVOGADOS : DIK ROBERT DANIEL - SC008976
THIAGO MOACYR TURELLY - SC020927
TERC INTER : AMBLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - SC011750
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: cc12c974-d249-467c-a350-8da596663506